Tribunal: TJMT
Processo: 1002714-41.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002714-41.2025.8.11.0006.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
RECORRENTE: SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA
RECORRIDO: BRUNA CARLA LIMA GOMES 74918460178
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 A 09/04/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. MICROEMPREENDEDORA. VULNERABILIDADE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o recorrido alega que teve valores retidos indevidamente pela parte reclamada de vendas realizadas. Afirma que entrou em contato por diversas vezes tentando resolver a questão, sem sucesso. Requereu a condenação em danos materiais e morais.
2. O Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando evidenciada a vulnerabilidade da parte, ainda que não seja destinatária final do serviço. A autora, na condição de microempreendedora, encontra-se em situação de vulnerabilidade fática e socioeconômica frente à instituição financeira.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços, cabendo-lhes demonstrar a legitimidade das medidas restritivas adotadas em contas de seus clientes.
4. No caso concreto, a instituição financeira alegou que o bloqueio decorreu de procedimento de segurança relacionado a suspeita de fraude ou movimentação atípica, porém não apresentou prova concreta que justificasse a restrição da conta.
5. A ausência de demonstração da efetiva suspeita de fraude ou de ordem judicial que autorizasse o bloqueio caracteriza falha na prestação do serviço.
6. A situação configura violação à esfera extrapatrimonial do consumidor, sendo apta a gerar dano moral indenizável.
7. O valor fixado na sentença a título de indenização por dano moral mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos.
8. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovado o bloqueio de conta de forma indevida, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos morais pleiteados na inicial. 2. A falha na prestação do serviço e a tentativa frustrada de solução administrativa são suficientes para gerar dano moral in re ipsa. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1020100-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023))”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002714-41.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[COMPANHIA DO DECK E MADEIRAS LTDA - CNPJ: 47.808.718/0001-72 (RECORRIDO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA - CNPJ: 16.668.076/0001-20 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026